Tribunal: STF
Processo: RE 1592793
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, apresentado por TIM S.A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Direito Tributário. Apelação. Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento. Estação Rádio Base. Revisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Manutenção do resultado. I. Caso em Exame Acórdão que concedeu provimento ao recurso do Município de Estrela D'Oeste, reformando a r. sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa de licença para fiscalização de funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Interposição de Recurso Extraordinário pela apelada. Recurso devolvido à Turma Julgadora para a realização de juízo de conformidade, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise de conformidade do acórdão de fls. 466/473 com o entendimento firmado pelo E. STF no Tema 919. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919), fixou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é de competência privativa da União, conforme o art. 22, IV, da Constituição Federal. 4. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade estabeleceu que a decisão produz efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 09/12/2022), ressalvando as ações ajuizadas até essa data. 5. No caso dos autos, a execução fiscal foi distribuída em 30/05/2019, antes portanto da data em que se aplica o Tema 919 do STF, por efeito da modulação. Assim, impõe-se o reconhecimento da higidez da cobrança. IV. Dispositivo e Tese 6. Mantido o resultado do v. acórdão. Tese de julgamento: 1. Em relação às execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022, deve ser mantida a exigibilidade da taxa de licença para fiscalização de funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas no Município de Estrela D'Oeste.” (Apelação Cível nº 1001489-24.2019.8.26.0185, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 14.05.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, XI, 22, IV, e 145, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.344/2006 e, consequentemente, a inexigibilidade da taxa cobrada pelo Município.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a interpretação a controvérsias similares, ao decidir o RE 776.594-RG (Tese 919): “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da taxa impugnada demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1504575 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.10.2024)

”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1475729 ED-AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 

Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente